Tribunal: TJES
Processo: 5012817-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012817-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILSON COSSUOL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. POLICIAL MILITAR. REVISÃO ATO CLASSIFICAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO 1994. CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE APONTADA. PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE CABO OCORRIDA 2012. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Do que se infere dos autos, mais precisamente da documentação acostada aos autos pelo Estado, verifica-se que não foi em 2017, com a publicação do BECG nº 045/ 2017, datado de 20/10/2017, que o Apelante tomou conhecimento da situação ora narrada, de irregularidade na publicação da classificação final do CFSd 1994.

2. É certo que em 2012, quando da promoção do Apelante a graduação de Cabo, através da Portaria 117-S, foi definida a antiguidade na referida graduação, calculada com base na classificação obtida no Curso de Formação de Soldado, de 1994, momento em que foi possível verificar a situação contra a qual se insurge atualmente o apelante. Assim, considerando que a presente ação ordinária foi ajuizada tão somente em 2023, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

3. Agiu corretamente o julgador de origem ao acolher a preliminar de prescrição da pretensão autoral, todavia, deve ser esclarecido que o prazo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da publicação da lista de antiguidade para promoção a graduação de Cabo, ocorrida em 2012 e não aquela publicada quando do CHS 2016/ 2017.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012817-37.2023.8.08.0024

APELANTE: ADENILSON COSSUOL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por ADENILSON COSSUOL em face da r. sentença de id 6669874 que nos autos da ação anulatória por ele ajuizada reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Consoante apresentado, o ora Apelante ajuizou a presente ação relatando que ingressou na Polícia Militar do Estado no cargo de Soldado Combatente no ano de 1994 através do CFSD/94 o qual foi regido pela NPCE/92. Asseverou que muito embora não tenha obtido inicialmente média suficiente para aprovação na disciplina Órgão de Inteligência – OI, na Verificação Corrente – VC, foi posteriormente submetido a verificação final e por conseguinte aprovado na matéria, assim, concluiu o curso de formação e foi promovido a Soldado junto com os demais concludentes, em 1ª época.

Apesar disso, relata que no ano de 2017, com a abertura do Processo Seletivo Interno para seleção de candidatos a realizar o CHS/2017, foi surpresado ao constatar que apesar de preencher todos os requisitos previstos em Lei para participar do CHS/2017 pelo critério de antiguidade, não foi matriculado, momento em que tomou conhecimento que foi publicado erroneamente que teria ficado de 2ª época por ocasião do CFDS/94, fato que não ocorreu. Afirma que protocolizou junto ao requerido Pedido de Revisão do Ato Administrativo que, erroneamente, editou ato nulo registrando que o autor teria ficado de 2ª época, mas o pedido restou indeferido.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos seguintes termos
: “(...) Verifica-se que o autor foi promovido à graduação de Soldado QPMP-C a contar de 21.12.1994, conforme publicado no Boletim Especial nº 008/1994. Posteriormente, conforme afirma o autor, em 20/10/2017 tomou conhecimento, por ocasião do indeferimento de sua matrícula no Curso de Habilitação de Sargento (CHS/2017). Decorre que, mesmo sendo em 20/10/2017 o prazo prescricional de cinco anos já teria sido alcançado desde 20/10/2022, e a presente ação somente foi proposta em 25/04/2023. Sabendo-se que a prescrição é o instituto que evidencia a dinâmica existente entre o direito e o transcurso do tempo. O decurso do lapso temporal impede o titular de uma pretensão de concretizá-la, ante a sua inércia durante o prazo que a lei delimitou para que pudesse exercer sua pretensão. Pode-se então concluir que a prescrição é dirigida ao titular do suposto direito que supostamente foi violado e mesmo assim permaneceu inerte. O Decreto nº 20.910/32 dispõe sobre a prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias, in verbis: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No presente caso, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que tomou ciência do indeferimento da sua inscrição, ocorrida em 2017.(...) Dessa forma, de tudo que restou consignado, entendo que o caso é de reconhecimento da prescrição arguida.(...)”

Em suas razões, apresentadas no id 6669886, aduz o Apelante que: i) que a sentença deve ser reformada, uma vez que, ao contrário do que asseverado pelo MM. Juiz sentenciante, não ocorreu a prescrição de sua pretensão, haja vista que embora tenha tomado ciência da lesão ao seu direito quando deixou de ser matriculado no CHS/2017, não se manteve inerte, uma vez que buscou resolver o imbróglio administrativamente, apresentando pedido de revisão de ato administrativo.

Registra que a negativa da administração pública quanto ao pedido de revisão do ato administrativo interposto pelo apelante só se deu na data de 10.03.2023, quando foi indeferido recurso interposto pelo Apelante, sendo este o marco temporal para a contagem do prazo prescricional.

No mérito, defende que não ficou de 2ª época no CFSD de 1994, conforme publicado no Boletim Especial nº 008/94, tanto que se formou e foi promovido à graduação de Soldado junto com os demais formandos de 1ª época.

Salienta que a Divisão de Ensino da Polícia Militar reconheceu a irregularidade apontada, e opinou, como solução, que fosse aplicado para os alunos formados no 3º BPM o mesmo critério utilizado para os alunos formados no CFA, ou seja, a classificação pela nota final de curso para apuração da antiguidade dos mesmos em relação ao CFSd 1994.

Entretanto, referida solução não foi adotada, tendo optado o Requerido por manter o ato que incluiu o Apelante na listagem de alunos que ficaram de 2ª Época.

Assim, pugnou pelo provimento do recurso para que fosse afastada a prescrição reconhecida na sentença e, no mérito, pugna para que seja julgado procedente a sua pretensão, a fim de anular o ato que erroneamente incluiu o Apelante na listagem dos aprovados em 2ª Época no CFSd/94, condenando o Apelado a promover o realinhamento do Apelante, conforme a sua antiguidade ditada pela sua nota final do CFSd/94, passando o Apelante da posição 44 para 31.

Pois bem. Já adianto que a pretensão do Apelante, de fato, foi alcançada pela prescrição. Todavia, considero que é outro o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em tela.

Explico.

Do que se infere dos autos, mais precisamente da documentação acostada aos autos pelo Estado, id ́s 6669852, 6669853 e 6669854, verifica-se que não foi em 2017, com a publicação do BECG nº 045/ 2017, datado de 20/10/2017, que o Apelante tomou conhecimento da situação ora narrada, de irregularidade na publicação da classificação final do CFSd 1994.

É certo que em 2012, quando da promoção do Apelante a graduação de Cabo, através da Portaria 117-S, foi definida a antiguidade na referida graduação, calculada com base na classificação obtida no Curso de Formação de Soldado, de 1994, momento em que foi possível verificar a situação contra a qual se insurge atualmente o apelante.

Nesses termos, muito embora naquela ocasião a situação possa não lhes ter causado prejuízo, o fato é que naquele momento torna-se evidente que o Recorrente teve condições de tomar conhecimento acerca da sua classificação no Curso de ingresso da PMES, isto é, no CFSd 1994.

Vejamos as elucidativas palavras apresentadas no DESPACHO/PMES/ACG/Nº 040/2023, de lavra do Comandante Geral da PMES e do Subcomandante Geral da PMES, apresentada no id 6669853 acerca da situação vivenciada pelo Apelante.

“(...) Afinal, é certo que ambos os militares estaduais recorrentes foram promovidos à graduação de Cabo QPMP-C a contar de 24.05.2012, conforme Portaria nº 117-S, de 25.06.2012, publicada no BECG nº 014, de 25.06.2012, quando foi expressamente definida a antiguidade de ambos na graduação de Cabo QPMP-C, aferida (a antiguidade) sob o influxo da classificação final obtida no CFSd 1994.

Antes disso, no BECG nº 010/2012 (29.05.2012) foi realizada a publicação da listagem geral de antiguidade dos Soldados QPMP-C, que serviu de subsídios para efetivação da promoção de ambos à graduação de Cabo PM, assim, já em 2012, mais especificamente em 29.05.2012, os requerentes (uma vez mais) tiveram ciência inequívoca de seus posicionamentos na listagem geral de antiguidade aferida com base nos critérios contra os quais se insurgem nesta oportunidade.

(...)

Ou seja, em concreto, tem-se que o marco inicial para cômputo do prazo prescricional é a data de 21.12.1994; sucessivamente, ainda que assim não fosse, seria a data de 29.05.2012; em qualquer dos casos, em muito ultrapassados os prazos admissíveis para (conhecimento de pedidos de) revisão do ato objurgado.

(...)

Não há elementos que evidenciem a existência de fato novo, visto que a suposta lesão ao direito dos militares, como salienta a própria DE, decorre da publicação da listagem final do CFSd-1994, de 21.12.1994 (ato único e de efeitos concretos), como se dessume também da documentação trazida pelos próprios interessados E-DOCS: 2022-K263SF Classificação da Turma do CFSd 1994. O poder/dever da administração de rever seus atos nulos ou anuláveis compõe o princípio da autotutela. Tal princípio encontra limites no próprio princípio da legalidade e, não menos, no princípio da segurança jurídica, que deve ter o objetivo de garantir certo grau de estabilidade e certeza às relações jurídicas.

(...)

Assim, não se há de falar em fato novo, mas apenas impugnação nova de fato antigo (classificação final do CFSd 1994), que já fora há muito alcançado pela prescrição e pela decadência, como demostrado acima. (...)”

Assim, considerando que a presente ação ordinária foi ajuizada tão somente em 2023, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Concluo, portanto, que agiu corretamente o julgador de origem ao acolher a preliminar de prescrição da pretensão autoral, todavia, deve ser esclarecido que o prazo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da publicação da lista de antiguidade para promoção a graduação de Cabo, ocorrida em 2012.

Ante o exposto, CONHEÇO do apelo interposto, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária arbitrada na origem em 2%, conforme disposto no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 23/01/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões